Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AFASTAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS PELA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Demonstrado que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo avençado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento da construtora.
4. A mora da construtora resta constituída a partir do momento em que se esgotou o prazo acordado para a entrega da unidade imobiliária à adquirente.
5. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, são nulas de pleno direito, razão pela qual é possível afastá-las do contrato.
6. Declarando-se a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, as partes devem retornar ao estado anterior, com a devolução pela promitente vendedora, de forma imediata e integral, dos valores pagos pela promitente compradora, nos termos da Súmula No 543 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Uma vez constatado o inadimplemento da construtora, essa deve reparar os prejuízos causados à promitente compradora em razão da mora, sendo devida a multa prevista no contrato a título de cláusula penal.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.